Tribunal: STF
Processo: RHC 64791
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-23
Data de publicação: 1987-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS.
INEXISTE, EVIDENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU CERCEAMENTO DE
DEFESA PELO FATO DE O JUIZ EXIGIR QUE O ADVOGADO PROVE SUA
HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, ESPECIALMENTE EM
HIPÓTESE COMO A PRESENTE EM QUE O RECORRENTE ESTA SENDO PENALMENTE
PROCESSADO POR EXERCITAR A ADVOCACIA SEM ESTAR HABILITADO A ISSO.
POR IMPLICAREM EXAME APROFUNDADO DE FATOS, NÃO E O HABEAS CORPUS
MEIO HABIL PARA O EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.